Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715527-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE BINICHESKI AGRAVADO: MAURICIO VALLE BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Henrique Binicheski em face de decisão proferida ao ID 58698708, integrada ao ID 63729029 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, no bojo do cumprimento de sentença deflagrado em face de Mauricio Valle Borges, em que o d. Juízo a quo acolheu a impugnação ofertada pelo agravado, desconstituindo a penhora referente ao imóvel situado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 08, Conjunto 1, Lote 13, Brasília/DF, bem como condenou o exequente em honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00. Em suas razões recursais, sustenta que, mesmo localizado em condomínio momentaneamente irregular e a despeito da existência de suposto dano ambiental, há incontestável proveito econômico do imóvel em questão, mormente em razão do pedido de adjudicação formulado. Salienta ter informado ao magistrado de primeiro grau acerca da tramitação de ação civil pública (autos n. 0708107- 39.2018.8.07.0018), envolvendo o condomínio onde se localiza o bem. Destaca que a existência de liminar nos autos dessa ação não afasta o interesse executório do agravante. Afirma que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de penhora de direitos possessórios de bem imóvel localizado em condomínio irregular. Acrescenta ser descabida a fixação de honorários em caso de acolhimento da impugnação à penhora, pois referida peça processual é apenas um incidente, não encerrando o processo executivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos expendidos. Preparo regular (ID’s 16688896 e 16688897). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão apenas parcial do efeito suspensivo almejado. Extrai-se dos autos de origem que foi acolhida a impugnação à penhora apresentada pela parte agravada, conforme a decisão de ID 58698708, integrada ao ID 63729029, ora colacionadas, respectivamente: Trata-se de impugnação à penhora de bem imóvel irregular (Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 08, Conjunto 1, Lote 13), avaliado em R$ 170.000,00 (ID 56097908), sob alegação de que se trata de bem de família, no qual o impugnante residiria (ID 57074374). Na análise dos autos, verifica-se que o impugnante declarou residir no imóvel objeto da penhora (ID 51561094) e que este seria seu único bem. Embora tenha sido comprovado nos autos que o executado também possui o bem de ID 51561739, a saber, 5000m2 da Chácara Nossa Rua 10, Número 05, Chácara Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Paranoá, Lago Norte (juntamente com coproprietários), o imóvel objeto da impugnação é, também, objeto da Ação Civil Pública 0708107-39.2018.8.07.0018, em andamento, em que se discute possível prejuízo ambiental decorrente da ocupação irregular do solo, até porque a propriedade, pertencente à Terracap, é localizada em Zona Urbana de Uso Controlado II, dentro da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, conforme informado pelo Distrito Federal no documento de ID 53405268, pág. 4-7. Vale ressaltar que, na Ação Civil Pública em comento, o pedido é de fazer cessar a expansão do referido condomínio, com o consequente desfazimento do parcelamento, recompondo a gleba em seu estado anterior removendo todas as edificações construídas, tendo por pedido liminar abstenção de publicidade, vendas, promessas de vendas hipotecas e outros atos que manifestem intenção de vender lotes do parcelamento “Mini Chácaras do Lago Sul Quadras 04 a 11. O pedido liminar foi deferido, tendo sido vedada a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes. Esta obrigação estender-se-á também aos particulares que estejam ocupando ou construindo na região, e que deverão ser chamados a integrar a lide... Assim, inexistindo interesse na venda do bem a terceiro, até porque relatado prejuízo ambiental na ocupação do solo, acolho a impugnação ofertada e desconstituo a penhora referente ao imóvel do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 08, Conjunto 1, Lote 13. Expeça-se o necessário. Ante o acolhimento da impugnação, condeno o exequente em honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00. Sem prejuízo, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. ............................................................................................................ Trata-se de embargos de declaração (ID 59414851) opostos pela exequente em face da decisão de ID 58698708, a qual acolheu a impugnação à penhora, desconstituindo a impugnação à penhora e fixando, em favor do patrono do executado, honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. Segundo o embargante, a decisão embargada encontra-se obscura, contraditória e omissa. A obscuridade residiria na afirmação de que o imóvel seria bem de família, ao passo que a impugnação teria sido acolhida em razão de prejuízo ambiental. sido acatado em razão de prejuízo ambiental, não havendo competência deste juízo quanto à matéria ambiental. Já a contradição foi alegada com fundamento na ausência de definição sobre qual seria o bem de família e sem dilação probatória para verificação quanto a tal condição. Por fim, haveria omissão quanto ao pedido de produção de provas para aferição da condição de bem de família. Resposta do embargado, pela rejeição dos embargos (ID 63521332). DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos (art. 1.023 do CPC). Passa-se à análise do mérito. Quanto à alegação de omissão em relação ao pedido de dilação probatória, verifica-se que houve indeferimento implícito dos pedidos de prova para verificação quanto ao local de residência do embargado, visto que eventual resultado da diligência seria irrelevante para a decisão do juízo, conforme a seguir demonstrado. O impugnante, ora embargado, requereu que, se fosse esse o entendimento do juízo, fosse deferida a produção de prova oral para demonstração de que residiria no endereço (ID 57074374, pág. 4). Juntou comprovantes de contas enviadas para o endereço e devidamente recebidas e pagas, bem como juntou fotos com sinais de que o imóvel estaria habitado (ID 58011116, pág. 4). O embargante, por sua vez, contestou que tal endereço fosse o local de residência do embargado, afirmando que este residiria na 3a Avenida, Área Especial n. 13, Bloco E, ap. 210, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF. Acrescentou que o imóvel cuja penhora foi impugnada estaria alugado para terceiros e que também haveria outros imóveis em nome da esposa do embargado. Requereu a verificação, em diligência por oficial de justiça, se o executado habita nos endereços indicados. Pois bem, o juiz é destinatário das provas, de modo que pode indeferir as diligências que reputar inúteis ou protelatórias, consoante disposto no parágrafo único do art. 370 do CPC. No caso, os pedidos de prova oral e de diligência por oficial de justiça deixaram de ser deferidos, por decorrência lógica do fato de que a penhora foi desconstituída não em razão de o imóvel ser bem de família (até porque o embargado possui outro imóvel), mas em razão do risco de prejuízo ambiental decorrente da ocupação de tal imóvel. Por essa razão, as provas requeridas são inúteis. Acerca da suposta contradição, tampouco assiste razão ao embargante, visto que a contradição a ser sanada mediante embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, em que há conflito entre diferentes partes da mesma decisão, o que não se verifica na espécie. Por fim, no que se refere à alegada obscuridade, considerando a alegação da embargante, passo aos necessários esclarecimentos. Na análise dos autos, verifica-se que a decisão de ID 51572126 deferiu a penhora dos direitos possessórios existentes sobre os dois imóveis constantes do decisum embargado, ou seja, sobre o lote 13, conjunto 01, quadra 08 do condomínio Mini Chácaras do Lago Sul e sobre a fração de 5.000m2 localizada na Chácara 5, Chácara Nossa Senhora Aparecida, Rua 10, situada na Fazenda Paranoá, no Lago Norte, consignando, de forma expressa, que a designação de hasta pública dependeria de decisão judicial a ser proferida após recebimento de ofícios oriundos dos órgãos competentes acerca dos imóveis em questão. O executado apresentou impugnação à penhora apenas quanto ao imóvel localizado no condomínio Mini Chácaras do Lago Sul (ID 57074374), por ser bem de família (o executado lá residiria junto com sua família). Quanto a esse imóvel, o executado relatou, ainda, que tal imóvel seria objeto de litígio na ação civil pública n. 0708107-39.2018.8.07.0018. Segundo ofício da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 53405268, pág. 4-7), o bem é de propriedade da Terracap, está inserido em Zona Urbana de Uso Controlado II, dentro da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, e não está inserido na estratégia de regularização fundiária do PDOT. A constatação referente ao perigo de dano ambiental decorrente do uso do imóvel não foi efetuada por este Juízo (que, segundo o embargante, seria incompetente para tanto), mas emerge das provas constantes dos autos, em especial do fato de que essa questão é justamente o objeto da ação civil pública citada pelo impugnante. Nesse sentido, na ação civil pública, o Ministério Público, conforme constou da decisão embargada, efetuou pedido de liminar para abstenção de publicidade, vendas, promessas de vendas hipotecas e outros atos que manifestem intenção de vender lotes do parcelamento (ID 21373356 da ACP), liminar esta que foi deferida, com proibição de realização de vendas, promessas de vendas ou qualquer negócio jurídico com intenção de alienar gleba no condomínio, bem como com vedação de qualquer outra alteração do local mediante realização de obras de construção e outras. Como se vê, o juízo competente para análise daquele feito proibiu a prática de qualquer ato destinado à alienação de imóvel no condomínio, o que inclui, portanto, a realização de hasta pública para esse fim. Ressalte-se que, em matéria ambiental, vige o princípio da precaução, de modo que, deferida liminar proibindo qualquer alteração da posse do bem (porquanto imóvel em situação irregular), inviável a realização de atos de constrição, diante do que não subsiste utilidade na manutenção da penhora. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios para sanar qualquer obscuridade existente na decisão embargada, nos termos acima, mantendo, no mais, o que lá foi decidido, especificamente no que se refere à desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto da impugnação e à condenação do embargante em honorários advocatícios de sucumbência. Expeça-se novo ofício (reiterando-se os termos do ofício anteriormente encaminhado) à Procuradoria-Geral da União e ao Ministério da Economia, visto que os ofícios de ID 53472235, 53472238 e 53472239 não se referem a imóvel localizado no Lago Norte, mas em Vicente Pires. Reitere-se, também, o ofício encaminhado à Terracap (ID 51672542), tendo em vista o teor dos ofícios de ID 53405266 (da CODHAB) e 53405268 (da Procuradoria-Geral do Distrito Federal), bem como a ausência de resposta. No que se refere ao mandado de ID 51668967, verifico que somente foi cumprida a diligência no endereço objeto da impugnação (ID 56097908), não havendo notícias quanto ao cumprimento do mandado no outro endereço. Assim, diligencie a secretaria quanto ao eventual cumprimento da diligência e certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que tais decisões se mostram escorreitas. Isso porque, embora a jurisprudência oriente-se no sentido de permitir a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, em razão de sua expressão econômica, o caso encerra questão diversa. Pela análise do conjunto probatório coligido aos autos, constata-se que o bem em questão não possui expressão econômica, porquanto não passível de regularização. A propósito, conforme informações prestadas pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, “a área em questão está inserida em ZONA URBANA DE USO CONTROLADO II, segundo o PDOT, e dentro da APA da BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU”. Além disso, “o parcelamento irregular (...) NÃO ESTÁ inserido na Estratégia de Regularização Fundiária do PDOT, ou seja, não é classificada como Área de Regularização de Interesse Social ou Específico – ARIS ou ARINE.”(ID 53405268 – p. 5 e 7). Ademais, há notícia da existência de ação civil pública – autos n. 0708107-39.2018.8.07.0018 (conforme ID 51561094) proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11. Em consulta ao andamento processual do referido feito, denota-se que houve o deferimento da medida liminar pleiteada pelo Parquet, conforme decisão cuja parte dispositiva se transcreve: (...) Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para cominar aos "condomínios" réus, diretamente ou por prepostos, a proibição de realizar publicidade, vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar glebas nos parcelamentos referidos. Fica proibida também a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes. Esta obrigação estender-se-á também aos particulares que estejam ocupando ou construindo na região, e que deverão ser chamados a integrar a lide, conforme explanado acima. O descumprimento destas proibições importará na multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por cada ato proibido. Para o acompanhamento das obrigações de não-fazer acima cominadas, comino à Agefis a obrigação de fazer, consistente na realização do levantamento do estado atual das ocupações aqui discutidas, inclusive com fotografias, se possível. Comino também, à Agefis e ao Distrito Federal a obrigação de realizar diligências de fiscalização a cada 180 dias desde a apresentação do laudo de vistoria acima determinado, devendo apresentar relatório ao juízo, após cada atuação fiscal, sob pena de configuração de improbidade administrativa por parte dos agentes responsáveis. Considerando-se o princípio da legalidade, da proteção ao consumidor, e da transparência nas relações de consumo, defiro também a tutela de urgência, para cominar aos "condomínios" réus a obrigação de fazer, consistente na aposição, junto às portarias do acesso principal dos loteamentos, placas com dimensões mínimas de 2m X 1,50m, com a indicação do número desta ação e os seguintes dizeres: "1. Conforme a Lei Complementar n. 803/2009, este parcelamento não é passível de regularização; 2. Este parcelamento de solo é objeto de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, visando a sua remoção; 3. Este parcelamento não possui licenciamento ambiental". As placas deverão ser instaladas no prazo de trinta dias, sob pena de multa, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento, contados tais dias do término do prazo acima fixado. A multa limita-se ao valor total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Em resumo, determino ao autor que emende a inicial, no prazo de trinta dias, para fazer integrar ao polo passivo os particulares atualmente ocupantes de glebas nos empreendimentos criminosos discutidos nos autos. Aos réus, determino o cumprimento das obrigações acima cominadas em tutela cautelar. Publique-se; ciência pessoal ao Ministério Público. Expeçam-se mandados de intimação pessoal aos réus, para ciência pessoal e cumprimento das obrigações de fazer e não-fazer ora cominadas. Brasília - DF, quarta-feira, 01/07/2015 às 15h47. Ora, determinada a proibição de qualquer ato destinado à alienação do imóvel naquele feito, revela-se inviável a prática de constrição do bem, inexistindo, pois, qualquer utilidade na manutenção da penhora, como bem pontou o magistrado de primeiro grau. Nesse panorama, quanto ao ponto, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo para o fim de prevalecer a penhora outrora determinada. Noutro giro, a insurgência em relação à fixação de honorários advocatícios na decisão que acolheu a impugnação à penhora se mostra pertinente. A despeito da previsão, no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, no sentido de que são devidos honorários advocatícios, entre outros, no cumprimento de sentença, estes se mostram cabíveis somente em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", de modo que, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC" (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73). Não há, pois, qualquer previsão na Lei Processual Civil sobre a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, como é o caso da impugnação à penhora. No mesmo sentido, decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. QUESTÃO DE NATUREZA INCIDENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios limita-se às hipóteses do art. 85, caput e § 1o, CPC. 2. Não há previsão legal de incidência de honorários advocatícios em incidentes processuais, resolvidos por meio de decisão interlocutória, a qual não afeta o objeto do processo principal ao qual está relacionado. (Precedentes). 3. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1222397, 07219456920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo vindicado, somente no que tange ao trecho da decisão que fixou os honorários advocatícios em favor do executado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, requisitando-se a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora